Tribunal: TJDFT
Processo: 0752426-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752426-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO MORATO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Douglas de Oliveira de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo uso de arma branca), em razão de decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a custódia cautelar. A decisão fundamentou-se na gravidade do fato — roubo ocorrido em “plena luz do dia” contra vítima adolescente — e na multirreincidência do paciente, indicando risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, conforme decisão de ID 257082311. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta, pois se apoia em argumentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito e no histórico criminal do paciente, sem demonstrar perigo atual decorrente de sua liberdade. Alega violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta, ainda, que a decisão desconsiderou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, suficientes para acautelar o processo. Acrescenta que a fundamentação utilizada pela autoridade coatora caracteriza indevida adoção do chamado “Direito Penal do Autor”, ao justificar a prisão exclusivamente com base na vida pregressa do paciente, e não em elementos concretos do fato atual. Ressalta, também, que a prisão preventiva tem caráter excepcional e subsidiário, devendo ser aplicada somente quando não for possível a adoção de medidas menos gravosas, o que não foi analisado de forma individualizada no caso. Diante disso, requer a concessão de liminar para que o paciente aguarde o julgamento do mérito do writ em liberdade, ainda que mediante imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea. A inicial veio acostada com documentos. Relatado. Decido. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas de Oliveira de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal), cuja revogação foi negada pela Juíza da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF sob fundamento de gravidade concreta do fato e multirreincidência. O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão é genérica, carece de fundamentação concreta para demonstrar periculum libertatis, viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e utiliza indevidamente o histórico criminal do paciente como justificativa exclusiva da custódia, caracterizando aplicação do “Direito Penal do Autor”. Afirma que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes para resguardar a ordem pública, requerendo liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade e, ao final, a concessão definitiva da ordem. Contrário ao que alega o impetrante é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida e recebida nos seguintes termos (ID 78842532 – p. 90): “No dia 14 de agosto de 2025, por volta das 11h30, na QNM 7, Conjunto D, em Ceilândia/DF, o denunciado DOUGLAS DE OLIVEIRA DE SOUZA, com vontade livre e consciente, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca ou objeto semelhante1 ), subtraiu para si, um aparelho celular Samsung A16, 128 GB, cor branca, IMEI 356927268492943, pertencente à vítima M. B. de L. S. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado DOUGLAS DE OLIVEIRA DE SOUZA, conduzindo uma motocicleta Honda/CG 150 Fan, placa JKN5568/DF, aproximou-se da vítima M. B. de L. S., adolescente de 15 anos, que retornava da escola. Munido de objeto semelhante a arma branca, mediante grave ameaça, ordenou que a vítima entregasse seu telefone celular, proferindo as palavras: “Passa o celular, passa o celular!”. Diante da grave ameaça, a vítima entregou o aparelho celular, que foi puxado de sua mão pelo denunciado, que em seguida fugiu na motocicleta. O denunciado usava capacete e vestia uma camisa de cor amarela durante o crime. O denunciado foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança que registraram a execução do roubo e identificaram a motocicleta e sua placa2. Aproximadamente 15 minutos após o roubo, as imagens mostram o denunciado, ainda com a mesma roupa, estacionando a motocicleta em frente a uma residência na QNM 5, Conjunto M, Casa 48, onde entregou o capacete e outros pertences a terceiros, em uma tentativa de ocultar provas. O capacete, utilizado no crime, foi encontrado e apreendido no quarto de Pedro Yago de Carvalho Mota.” A denúncia, somada a toda instrução processual com imagens de câmera de segurança que captaram a ação delituosa, é suficiente para comprovar a materialidade e indícios de autoria apontando para o fumus comissi delicti. A partir dessas evidências emerge, de forma indubitável, a materialidade do ato delitivo, assim como a existência de indicativos robustos que apontam para a autoria (fumus comissi delicti) do paciente. Ressalta-se, nesse contexto, que a imposição da medida de prisão cautelar não demanda, dada a sua natureza eminentemente provisória e indeterminada, a obtenção de uma certeza absoluta quanto à autoria da infração penal. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está descrita nos seguintes termos (ID 78842532 – p. 78): “Il - Requisitos legais para a prisão preventiva: A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo cabível diante de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, como ocorre no caso d crime de roube (art. 157, caput, do Código Penal). Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, exige-se, para a decretação da prisão: a) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); e b) necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem económica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). II.1 - Fumus comissi delicti: O fumus comissi delicti encontra-se amplamente evidenciado pelo conjunto de elementos informativos constantes dos autos, destacando-se: a) Comunicação de Ocorrência Policial n° 11.648/2025-2 (ID 249186535); b) Relatório de Investigação n° 560/2025 (ID 249186534): c) Termo de Declaração de testemunha (ID 249186536): d) Auto de Apresentação e Apreensão no 477/2025 (ID 249186537); e) Imagens captadas por câmeras de segurança (ID'$ 249186538/539/540/541/542/543 € 249186979/980/981); f) Informação Pericial n° 6877/2025-11 (ID 249186983). O fato criminoso ocorreu no dia 14/08/2025, na QNM 7, Conjunto D, Ceilândia/DF, quando a vítima menor de idade, M. B. de L. S. de apenas 15 anos, foi abordada por indivíduo em motocicleta que, mediante emprego de instrumento (arma, faca ou outro), subtraiu seu aparelho celular. A comprovação da materialidade delitiva encontra-se solidamente estabelecida através do registro de câmeras de segurança, tendo as investigações logrado acesso a filmagens que captaram integralmente o evento delituoso, constituindo elemento informativo relevante que documenta inequivocamente a prática do roubo. Ademais, foram devidamente apreendidos os instrumentos utilizados no crime, sendo a motocicleta Honda/CG 150 FAN, placa JKN-5568/DF, empregada na execução do delito, bem como o capacete utilizado pelo agente para ocultar sua identidade durante a ação criminosa. E mais, o Laudo Pericial n° 6877/2025-I1 comprova tecnicamente a participação do representado através da identificação positiva de suas impressões digitais no veículo utilizado no crime, robustecendo os elementos probatórios já coligidos. De igual modo, os indícios de autoria em desfavor do representado Douglas de Oliveira de Souza apresentam-se robustos e convergentes, formando um conjunto probatório coeso que aponta para sua participação no delito. O primeiro elemento consiste na propriedade da motocicleta empregada na execução do roubo, que é de titularidade registrada do representado, constituindo elemento objetivo de ligação entre o agente e o instrumento do crime, circunstância que estabelece conexão direta entre o representado e o delito praticado. Em seguida, aproximadamente quinze minutos após a prática delitiva, o investigado estacionou a motocicleta em frente à residência na QNM 5, Conjunto M, Casa 48, Ceilândia/DE, ainda trajando as mesmas vestes utilizadas durante o roubo, notadamente a camisa amarela, evidenciando continuidade temporal e espacial da conduta criminosa. Tal comportamento imediatamente posterior ao delito revela clara intenção de ocultar elementos probatórios, quando o representado entregou o capacete e outros pertences a terceiros. Corroborando essa tentativa de ocultação das provas, a investigação logrou localizar o capacete utilizado no crime no quarto de Pedro Yago, estabelecendo nexo causal entre o investigado e os instrumentos utilizados na ação delituosa. 1L.1 - Periculum Libertatis: O periculum libertatis revela-se de forma contundente na presente hipótese, diante das circunstâncias concretas que evidenciam a gravidade da conduta e a necessidade da prisão para proteção da coletividade. a) Multirreincidência e habitualidade criminosa: O representado ostenta extenso histórico criminal, que demonstra múltiplas reincidências, especialmente por crimes envolvendo violência e grave ameaça à pessoa: roubo majorado (autos n° 0011595-88.2018.8.07.0003 e 0006114-11.2018.8.07.0015) e associação criminosa (autos n° 0000721-10.2019,8.07.0003), bem como responde à ação penal pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (autos n° 0727392-87.2023.8.07.0003). Esse histórico evidencia não apenas a periculosidade concreta do adente, mas também sua persistência na prática criminosa, em claro desprezo às normas penais e às decisões judiciais anteriormente impostas. Trata-se de elemento objetivo que demonstra a propensão habitual à delinquência, tornando-se imprescindível a custódia para impedir a continuidade de delitos graves contra o patrimônio. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública: "A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva para garantir a ordem pública quando há indícios de reiteração criminosa, mesmo que o agente possua condições pessoais favoráveis" (AgRg no HC n. 1.003.577 /MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). b) Gravidade concreta da conduta: A conduta imputada ao investigado não se restringe à descrição abstrata do tipo penal. O crime foi cometido mediante grave ameaça, com algum instrumento (arma ou faca), em face de vítima menor de idade, em plena luz do dia. A ação demonstra audácia e elevado grau de periculosidade, sendo apta a gerar intenso sentimento de insegurança na comunidade. A gravidade concreta se evidencia, ainda, pelo fato de que a vítima fol coagida a entregar bens pessoais mediante violência moral, circunstância que ultrapassa o desvalor comum do tipo penal. Portanto, considerando que as circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, extrapolando a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo circunstanciado, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. c) Ineficácia das medidas cautelares diversas: As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se manifestamente inadequadas. Considerando o perfil criminoso do representado, a frequência e a gravidade de suas condutas, medidas como comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica não seriam capazes de conter a escalada criminosa, tampouco de proteger a coletividade. O histórico de reincidência demonstra que o representado não se intimida com medidas judiciais menos gravosas, de modo que apenas a prisão preventiva se mostra suficiente e proporcional para evitar a reiteração delitiva. Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva deve ser decretada, a fim de resguardar a ordem pública: "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada” (AgRg no HC n, 706.455/BA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 15/2/2022). Diante do exposto, verifica-se que estão presentes todos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts, 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A medida mostra-se necessária e proporcional para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime praticado, do extenso histórico criminal do representado e da ineficácia de medidas alternativas, sendo a única forma de proteger a sociedade e assegurar a credibilidade do sistema de justiça.” N.g. Em análise a pedido de revogação da prisão, a Autoridade Coatora acrescentou (ID 78842531): Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela Defesa de DOUGLAS DE OLIVEIRA DE SOUZA, o qual está sendo processado nestes autos pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal. Aduz, em suma, que não há prova robusta da autoria ou periculosidade social, e que falta contemporaneidade ao decreto de prisão. Alega ainda que o requerente possui residência fixa, família constituída, bem como ocupação lícita, circunstâncias que afastam o risco de evasão do distrito da culpa ou óbices à instrução criminal. Argumenta que a fundamentação no tocante à garantia da ordem pública ocorreu de maneira genérica e que há ofensa ao princípio da proporcionalidade. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público, em sua manifestação de ID 256910231, requereu fossem indeferidos os pleitos do requerente. É o relatório. Decido. Em que pesem os argumentos da Defesa, verifica-se que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva do requerente, decretada pelo Juízo das Garantias nos autos n. 0728907-89.2025.8.07.0003. De início, verifico que há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, pois o delito foi comunicado à Autoridade Policial na data de sua ocorrência, que imediatamente iniciou as diligências investigativas descritas no Relatório de Investigação n. 560/2025 – 15a DP, no qual foram indicadas as medidas adotadas com o fim identificar o autor do crime de roubo. Os fatos são concretamente graves, pois o requerente, em tese, praticou o crime de roubo em plena luz do dia, ameaçando uma adolescente de 15 anos para subtrair-lhe o telefone celular e a alegação de que a prisão cautelar não é proporcional ou não se coaduna com o regime de cumprimento de eventual pena, no caso de condenação, não serve para infirmar o decreto prisional, ante a necessidade de garantia da ordem público e o risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque, segundo consta dos aludidos autos, o requerente é multirreincidente, ostentando condenações por roubo circunstanciado e associação criminosa, bem como estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito em questão, demonstrando que, em liberdade, não encontra freios ou inibições a seu ímpeto criminoso. Com isso, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. No mais, verifico que a situação fática permanece inalterada desde a decretação da prisão preventiva, ou seja, não ocorreu qualquer modificação relevante a permitir a alteração da decisão que decretou a custódia. Outrossim, registro não ser cabível a substituição da prisão preventiva do requerente por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais pressupõem o estado de liberdade dele, notadamente em razão da periculosidade externada na ação delitiva. Sendo assim, presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE DOUGLAS DE OLIVERIA DE SOUZA, BEM COMO O REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, mantendo a prisão preventiva outrora decretada.” O delito de roubo, pela sua natureza complexa e pela inerente utilização de violência ou grave ameaça, projeta efeitos profundos e duradouros não apenas sobre a vítima direta, mas sobre todo o tecido social. Trata-se de conduta de elevado impacto, que ultrapassa o momento da ação criminosa, irradiando sensação de vulnerabilidade, insegurança e temor coletivo, corroendo a confiança social e a própria percepção de ordem pública. Diante de tais efeitos, exige-se do Poder Judiciário especial cautela na análise do exercício da liberdade pelo paciente, dada a gravidade socialmente significativa que esse tipo de comportamento representa. O periculum libertatis é verificado pelo contexto em que o crime foi praticado, pelo histórico do paciente e contexto em que está inserido o delito. Inicialmente, impõe-se ressaltar que a prática delitiva perpetrada sob grave ameaça, em plena luz do dia, conforme corretamente pontuado pela autoridade coatora, revela não apenas um elevado grau de audácia e deliberado desprezo pelas normas elementares de convivência social, mas também evidencia a ausência de qualquer freio moral ou receio quanto à repressão estatal. Tal conduta, por sua natureza ostensiva e destemida, contribui de forma direta para o aumento da sensação de vulnerabilidade coletiva, instaurando um clima de intranquilidade no seio da sociedade. É natural, pois, que se rejeite a permanência em liberdade de um agente que demonstra atuar à margem da legalidade em qualquer circunstância temporal, como se lhe fosse indiferente o momento, o local ou as consequências de seus atos. Ademais, o paciente é multireincidente, ostentando condenações anteriores por roubo majorado e associação criminosa, inclusive estando em cumprimento de pena no momento da prática do novo delito. Ora, tais elementos demonstram, em tese, uma perigosa escalada criminosa e um destemor incalculável, pois mesmo diante de condenações anteriores e diante de estar cumprindo pena, mostra seu desejo permanente de continuar praticando crime grave, o que não pode ser tolerado. Observe o impetrante que a imputação versa sobre crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, VII, do CP), cometido mediante grave ameaça com o uso de arma branca, contra uma adolescente de 15 anos, em via pública e em plena luz do dia, por alguém que estava cumprindo pena sendo multireincidente. A narrativa da vítima é clara ao descrever o momento em que foi abordada por um homem em uma motocicleta vermelha, usando capacete e portando objeto semelhante a faca, exigindo o celular sob ameaça, o que foi corroborado por provas periciais, reconhecimento do veículo e laudo papiloscópico positivo, além da apreensão da moto e do capacete no local onde o paciente mantinha vínculos pessoais e de confiança. Esses elementos evidenciam que a atuação do agente não foi ocasional, tampouco fruto de desespero ou arrependimento posterior. Trata-se de ação reiterada, estratégica, com emprego de violência contra pessoa vulnerável, o que por si só é suficiente para justificar a custódia, especialmente em razão do abalo à ordem pública causado por atos que ampliam a sensação de insegurança urbana. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que a reiteração criminosa, somada ao modus operandi violento, autoriza a segregação provisória. É importante repetir que o paciente é multirreincidente em crimes da mesma natureza, conforme certificado nos autos, já tendo sido condenado por outros roubos e por associação criminosa, inclusive estando em cumprimento de pena quando voltou a delinquir, o que evidencia um completo desprezo pelas decisões judiciais e ausência de freios inibitórios à sua conduta criminosa. Essa condição revela risco real e atual de reiteração delitiva, elemento suficiente para justificar a custódia cautelar. Não se trata de punição pelo passado, mas de necessária precaução frente ao presente comportamento do agente, que denota inaptidão à convivência social em liberdade, reclamando por medidas cada vez mais graves do Estado, pois a multirreincidência demonstra periculosidade concreta do agente e evidencia risco de reiteração delitiva, apto a justificar a prisão preventiva. A aplicação das medidas do art. 319 do CPP, como sugerido pela impetração (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno), não se mostra suficiente para conter a periculosidade do paciente, cuja história de reincidência e descumprimento de normas judiciais já demonstra ineficácia de alternativas penais. A defesa alega ausência de contemporaneidade no decreto prisional. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da celeridade com que o processo foi instruído, sendo a prisão decretada logo após o crime, com a devida formalização em audiência de custódia e subsequente instrução processual com audiência já designada para o mês seguinte. Ademais, não houve qualquer modificação no panorama fático-jurídico desde a decretação da prisão que justifique a revogação da medida cautelar, conforme bem fundamentado pela autoridade judiciária na decisão interlocutória. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, dispensando informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025 18:06:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator